Tribunal: TJMT
Processo: 1000129-43.2022.8.11.0031
Relator(a): HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-02-19
Data de publicação: 2024-02-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000129-43.2022.8.11.0031
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Rescisão do contrato e devolução do dinheiro, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (RECORRENTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (REPRESENTANTE), FERNANDO JOSE EWALD - CPF: 799.945.121-53 (RECORRIDO), BRUNNA PORTELA ALVES - CPF: 005.621.501-02 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA:

RECURSO INOMINADO.
PROVA DA ORIGEM DA DÍVIDA. ÔNUS DO CREDOR. AUSÊNCIA DE PROVA. CONDUTA ILÍCITA CARACTERIZADA. INDISPONIBILIDADE DE BENS.
DANO MORAL CONFIGURADO. GRAVAME INDEVIDO DECORRENTE DE DÍVIDA EM NOME DE TERCEIROS.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO. CONSIDERAÇÃO DA CAPACIDADE ECONÔMICA DA VÍTIMA E DO OFENSOR. TERMO INICIAL. JUROS DE MORA. ILICITO EXTRACONTRATUAL. JUROS DE MORA A PARTIR DO EVENTO DANOSO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.
É do credor o ônus de comprovar a origem do seu crédito não reconhecido pelo devedor.
A inexistência de prova invalida a suposta relação contratual suscitada pela parte reclamada, tornando a cobrança indevida e caracterizando conduta ilícita.

2.
A indisponibilidade de bens, ou seja, a impossibilidade do utilizar bens de sua propriedade, gera dano moral.

Embora o simples gravame de veículo não gere dano moral
in
re

ipsa
(Recurso Repetitivo), há dano moral quando há impossibilidade
de dispor de seu veículo em virtude de um gravame indevido decorrente de dívida de terceiro.

3.
O
quantum
indenizatório do dano moral
deve ser fixado tendo como base
a capacidade econômica da vítima e do ofensor, bem como a extensão da culpa e do dano
,

satisfazendo o
caráter compensatório
e desincentivando a
repetição d
a conduta ilícita.

Tendo como base a capacidade econômica da vítima e do ofensor e as peculiaridades do caso concreto,
especialmente a
indisponibilidade de veículo automotor
, a indenização arbitrada na sentença em
R$8.000,00
é
razoável e suficiente para a reparação do dano moral e não merece reparo.

4.
O termo inicial dos juros de mora na indenização por dano moral depende da natureza da ilicitude (contratual ou extracontratual).

Sendo o ilícito de natureza extracontratual,
o valor do dano moral deve ser atualizado com juros de mora a partir do evento danoso.

5.
Recurso conhecido e não provido.

6. Custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da condenação, pela parte recorrente, observado o disposto no art. 98, §§ 2º e 3º, do CPC, se for o caso.

R E L A T Ó R I O

Recurso

Inominado
:

1000129-43.2022.8.11.0031

Origem
:

JUIZADO ESPECIAL DE NORTELÂNDIA

Recorrente
:

BANCO BRADESCO S.A.

Recorrido
:

FERNANDO JOSE EWALD

RELATÓRIO:

Egrégia

Turma
.

BANCO BRADESCO S.A.

ajuizou

reclamação

indenizatória

em
face
FERNANDO JOSE EWALD
.
Noticiou
que: a)
ao

tentar
vender
seu

veículo
,
detectou
que
este

estava

alienado

em
favor da
parte

reclamada

indevidamente
, visto que
nunca

celebrou

contrato
com a
parte

reclamada
; e b) o
gravame
se
refere

a
um
financiamento

celebrado

em
favor de Sandro Lei dos Santos.

Sentença

proferida
no ID184535465
/PJe
2
.
Concluiu que: a) deve ser rejeitada a preliminar de ausência
de interesse processual; b)
não

foi

juntado

nenhum

contrato
que
comprove

a

origem
da
dívida
e
muito

menos
as
providências
que
alega

ter

tomado
junto
ao
DETRAN; e c)
há

dano
moral e a
parte

reclamada

deve
ser
condenada

em
R$8.000,00.
Julgou

procedente
o
pleito

inicial
para
condenar
a
parte

reclamada
a
baixa
do
gravame
e o
pagamento
de
danos

morais

em R$8.000,00, corrigido com juros a partir da citação e correção

monetária
a
partir

desta

decisão
.

A
parte

reclamada

interpôs

Recurso

Inominado
no ID184535466
/PJe
2
.
Sustentou
que:
a)
não

praticou

nenhuma

conduta

ilícita
que
possa

justificar

alguma

condenação
; b) o
gravame

apenas

não

foi

excluído

pelo

fato
da
parte

reclamante

não

ter

solicitado
junto
ao
DETRAN, pois
todos

os

procedimentos

já

tinham

sido

tomados
para a
exclusão
do
gravame
; c) a culpa
foi

exclusiva
da
parte

reclamante
; d)
não

há

dano
moral, visto que
não

houve

constrangimento

suficiente
para
justificar
o
dano
moral; e)
o valor condenatório é excessivo e deve ser reduzido
; e f)
os

juros
de mora
deve

incidir

somente
a
partir
da
condenação
.
Requereu
o
provimento
do
recurso
para
julgar

improcedente

os

pleitos
da
inicial
.

A
parte

reclamante

apresentou

contrarrazões
no ID184535470
/PJe
2
.

Argumentou
que a
sentença

deve
ser
mantida
e
requereu
o
não

provimento
do
recurso
.

É a
síntese
.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR:

Colendos
Pares.

Passo a
análise
das
teses

recursais

devolvidas
à
apreciação
do Poder
Judiciário
.

Origem
da
dívida
.

É do
credor o ônus de provar a higidez do seu

crédito
, para
legitimar
as
ações

adotadas
para
seu

recebimento
, inclusive
a

inscrição
do
nome
do
devedor

nos

órgãos
de
proteção

ao

crédito
. E é
assim
,
primeiro
,
por
se
tratar
do
fato

constitutivo
do
seu

direito
(art. 373,
inciso
I, do CPC) e,
depois
,
por

não
ser
razoável

atribuir

ao

devedor

a

obrigação
de
fazer

prova
de
fato

negativo
.

A
propósito
:

(...) Negativa de
contratação
e de
existência
de
débito
. Caso
em
que o
autor

nega

a

existência
de
contratação
e de
débito
junto à
instituição

financeira

ré
,
razão
pela qual
afirma
que
inscrição
do
seu

nome

em

órgão
de
proteção

ao

crédito

foi

indevida
.
O ônus da prova da contratação e utilização de cartão de crédito
e da
origem
do
débito
que
motivou

a

inscrição

desabonatória
é da
ré
,
porquanto

inviável

exigir
-se do
autor

prova

negativa
.

Faturas

confeccionadas pela ré que não se prestam para provar a contratação
.
Não
tendo a
demandada se desincumbido do ônus da prova que lhe

competia
,
impõe
-se a
declaração
de
nulidade
da
dívida
e a
determinação
de
cancelamento
da
inscrição

negativa
. (...) (TJ-RS - AC: 70075554006 RS, Relator: Carlos Eduardo
Richinitti
, Data de
Julgamento
: 22/11/2017, Nona Câmara
Cível
, Data de
Publicação
:
Diário
da Justiça do
dia
24/11/2017)

Na
mesma

direção
é o
entendimento
das
Turmas

Recursais
:

(...) 3. O
artigo
14 do Código de
Defesa
do
Consumidor

atribui

ao

fornecedor
de
serviços
a
responsabilidade

objetiva

quanto

aos

danos

causados

ao

consumidor
,
fundada

na

teoria
do
risco
da
atividade
.4. Se a
consumidora

alega

desconhecer

a

existência
de
relação

jurídica
entre as partes e,
consequentemente
, a
responsabilidade

pelo

débito

questionado
,
cabia
a
Reclamada

comprovar
a
sua

origem
e
licitude
,
ônus que não se desincumbiu a teor do disposto
no art. 373, II, do CPC. (...) (
Recurso

Inominado

nº
1020761-48.2020.8.11.0003, Rel. VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS,
Turma

Recursal

Única
,
Julgado

em
10/07/2023,
publicado
no DJE de 13/07/2023).

Em
exame
do conjunto
fático

probatório

disponível

nos
autos, nota-se que
a

empresa

reclamada

não

apresentou

nenhuma

evidência

significativa
da
existência
de
crédito

em

seu
favor.

Assim, pela
insuficiência
de
provas
da
origem
do
crédito
,
aplicam
-se as
regras
de
hermenêutica
,
segundo
as
quais
, nesses
casos
, decide-se
em

desfavor
da
parte
que
possui
o
encargo

probatório
.

O
juízo
de
primeiro

grau

elucidou

bem
a
questão
,
conforme

pode
ser
constatado
com a
transcrição

abaixo
:

Preliminarmente
,
anoto
que a
ré
,
muito

embora

tenha

afirmado
que
tomou

todas
as
providências
no
sentido
de
verificar

os

pressupostos
de
validade
do
negócio

jurídico
,
não

apresentou

nenhum
deles,
nem

mesmo
o
contrato

celebrado
com a
parte

autora
, de
sorte
que a
questão

relativa
a
quem

efetuou
a
contratação

perde
a
relevância
,
já
que
não

há

prova

sequer
da
contratação
.

Não
se
prestando
para tanto
apenas

telas

sistêmicas
que,
por

si

só
,
não
se
revelam

suficientes
para
comprovar
a
relação

jurídica
entre as partes,
tampouco
a
legitimidade
do
débito
,
porquanto
se
trata
de
prova
unilateral.

Portanto
,
não

havendo

obrigação
a ser
cumprida
pela
parte

reclamante
, a
cobrança
é
indevida
e
conduta

ilícita
da
parte

reclamada

encontra
-se
configurada
.

Dano moral.

O
dano
moral
pode
ser
definido

como

toda

ofensa

aos

direitos
da
personalidade
,
sendo

classificado

como

dano
moral à
honra

objetiva
,

consistente

na

ofensa
à
reputação
social,
ou
à
honra

subjetiva
,
quando
se
reporta

ao

sofrimento

suportado
.

Nesse
sentido
:

(...) 5.
Os

danos

morais

dizem

respeito
à
dignidade

humana
,
às

lesões

aos

direitos
da
personalidade

relacionados

a

atributos

éticos
e
sociais

próprios
do
indivíduo
, bens
personalíssimos

essenciais
para o
estabelecimento
de
relações

intersubjetivas

em

comunidade
,
ou
,
em

outras

palavras
,
são

atentados
à
parte

afetiva
(
honra

subjetiva
) e à
parte
social da
personalidade
(
honra

objetiva
). 6. As
pessoas

jurídicas

merecem
, no que
couber
,
a

adequada

proteção
de
seus

direitos
da
personalidade
, tendo a
jurisprudência
dessa Corte
consolidado
,
na

Súmula
227/STJ, o
entendimento
de que as
pessoas

jurídicas

podem

sofrer

dano
moral. 7. A tutela da
personalidade
da
pessoa

jurídica
, que
não

possui

honra

subjetiva
,
restringe
-se à
proteção
de
sua

honra

objetiva
, a qual é
vulnerada
sempre que
os

ilícitos

afetarem

seu

bom

nome
,
sua

fama
e
reputação
. 8. A
distinção
entre o
dano
moral da
pessoa
natural e o da
pessoa

jurídica

acarreta

uma

diferença
de
tratamento
,
revelada

na

necessidade
de
comprovação
do
efetivo

prejuízo
à
valoração
social no
meio

em
que a
pessoa

jurídica
atua (
bom

nome
,
credibilidade
e
reputação
). 9. É,
portanto
,
impossível

ao

julgador

avaliar

a

existência
e
a

extensão
de
danos

morais

supostamente

sofridos
pela
pessoa

jurídica

sem

qualquer

tipo
de
comprovação
,
apenas

alegando

sua

existência
a
partir
do
cometimento
do
ato

ilícito

pelo

ofensor
(in
re

ipsa
).
Precedente
.
(...)(
STJ
REsp
1807242/RS, Rel.
Ministra
NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA,
julgado

em
20/08/2019,
REPDJe
18/09/2019,
DJe
22/08/2019)

Assim
,
a

indisponibilidade
de bens,
ou

seja
,

a

impossibilidade
do
utilizar
e
dispor
de bens de
sua

propriedade
,
tem o condão de gerar o dano moral.

Embora
o simples
gravame
de
veículo

não

gere

dano
moral
in
re

ipsa
(STJ
Recurso

Repetitivo
Tema 1078
REsp
1881456 / RS), no
presente

caso
,
há

dano
moral, visto que
a
parte

reclamante

ficou

impossibilidade
de
dispor
de
seu

veículo

em

virtude
de um
gravame

indevido

decorrente
de
uma

dívida
de
terceiro
.

A
propósito
:

RECURSO INOMINADO. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. INSERÇÃO INDEVIDA DE GRAVAME NO PRONTUÁRIO DE VEÍCULO DE PROPRIEDADE DA AUTORA. CONTRATO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE VEÍCULO CLONADO CELEBRADO POR TERCEIROS. CLONAGEM DE VEÍCULO COMPROVADA POR LAUDO PERICIAL. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO FIXADA NOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURO IMPROVIDO.
A

instituição

financeira
que
insere

gravame
no
veículo
de
propriedade
da
autora
, é
parte

legitima
para responder
pelo

evento

danoso

narrado

nestes
autos.
A

instituição

financeira que promove o registro de gravame de alienação

fiduciária no prontuário do veículo de propriedade da autora
,
decorrente
de
contrato
de
financiamento

celebrado

por

terceiro
,
envolvendo

veículo

clonado
,
idêntico

ao
da
autora
,
impedindo
-a de
livremente

dispor
de
seu

bem
e
não

soluciona
o
problema

administrativamente
, age com
falha

na

prestação
de
seu

serviço
,
situação
que
gera
o
dever
de
reparar

pelos

danos

morais

suportados

pelo

legitimo

proprietário
do
bem
.
Mantém
-se o valor da
indenização
se
fixado

nos

parâmetros
da
razoabilidade
e
proporcionalidade
.
(N.U 1037613-85.2022.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira
Turma

Recursal
,
Julgado

em
03/10/2023,
Publicado
no DJE 04/10/2023)

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – CONTRATO DE EMPRESTIMO MEDIANTE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – BEM DE PROPRIEDADE DE TERCEIRO – GRAVAME – RESTRIÇÃO INDEVIDA - DANO MORAL – CONFIGURADO – QUANTUM MANTIDO– DESPROVIDO.
Constatado
que o
bem
dado
em

garantia

em

empréstimo
com
alienação

fiduciária

pertencia
a
terceiro
,
deve ser declarada a nulidade do registro no prontuário do veiculo
, com a
consequente
a
baixa
do
gravame
.
Demonstrada

negligência
da
instituição

financeira
que
ao

firmar

contrato
de
empréstimo
com
terceiro
,
deixou de averiguar a propriedade do bem dado em

garantia
do
negócio
,
acarretando

restrição

ao
real
proprietário
da
coisa
,
caracterizado

esta
o
dano
moral.
O
princípio
do livre
convencimento

confere

ao

magistrado
a
prudente

prerrogativa
de
arbitrar
o valor que
entender

justo
, sempre de
acordo
com as
peculiaridades
do
caso

concreto
,
fazendo

uma

correspondência
entre a
ofensa
e o valor da
condenação
,
observando

os

princípios
que
norteiam
o
dano
moral tais
como
: a
posição
social do
ofendido
, a
capacidade

econômica
do
causador
e a
extensão
da
dor

sofrida
, sob
pena
de
propiciar
o
locupletamento

ilícito
à
vítima
,
ao

mesmo
tempo
o
valor
deve
ser
significativo
para que
não
passe
despercebido
,
coibindo
a
conduta

negligente
do
agente

causador
.
Apelo

desprovido
.
(N.U 1002402-55.2017.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de
Direito
Privado,
Julgado

em
02/08/2023,
Publicado
no DJE 06/08/2023)

Portanto, diante da indisponibilidade de uso do bem, agravado pelo fato de inexistir dívida da parte reclamante, é devido o dano moral.

Quantum
indenizatório
do
dano
moral.

Em
relação

ao

quantum

indenizatório
do
dano
moral,
este

deve

atender
a
uma

dupla

finalidade
:
compensação
e
repressão
.

Assim,
há
que se
observar
tanto a
capacidade

econômica
da
vítima

quanto
do
ofensor
,
evitando
o
enriquecimento

injustificado
e
garantindo
o
viés

pedagógico
da
medida
.

Ademais
,
deve
ser
considerada

também

a

extensão
da culpa e
do

dano
(
subjetivo
e/
ou

objetivo
), para que
não

sejam

violados

os

Princípios
da
Razoabilidade
e da
Proporcionalidade
.

Confira
-se a
jurisprudência
do STJ:

(...) 1.

A
revisão
do valor
fixado
a
título
de
danos

morais
e
estéticos
para
os

autores

em

razão
de
acidente
de
trânsito

provocado

por

agente

estatal
,
encontra

óbice

na

Súmula
07/STJ,
uma

vez
que fora
estipulado

em

razão
das
peculiaridades
do
caso

concreto
,
a

exemplo
,
da
capacidade

econômica
do
ofensor
e do
ofendido
,
a

extensão
do
dano
, o
caráter

pedagógico
da
indenização
. 2.

Somente
é
possível

rever
o valor a ser
indenizado

quando

exorbitante

ou

irrisória

a

importância

arbitrada
,
em

violação
dos
princípios
da
razoabilidade
e da
proporcionalidade
, o que
não
se
observa
no
presente

caso
. 3.

Agravo
Regimental do ESTADO DE SANTA CATARINA
desprovido
. (STJ
AgRg
no
AREsp
253.665/SC, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA,
julgado

em
21/03/2013,
DJe
11/04/2013)

Nesse
contexto
, o valor
indenizatório

deve

satisfazer

ao

caráter

compensatório
,
servindo
,
ainda

como

desincentivo
à
repetição
da
conduta

ilícita
.

Portanto
,
sopesando esses critérios e considerando as peculiaridades do caso

concreto
,
especialmente

a

indisponibilidade
de
veículo

automotor
,
tenho
que o valor
arbitrado

na

sentença

(
R$8.000,00
)

atende

a
esses
requisitos
,
porquanto

satisfaz

ao

caráter

reparatório
, serve
como

desincentivo
à
repetição
da
conduta

ilícita
.

Termo
inicial
dos
juros
de mora e
correção

monetária
do
dano
moral.

O termo inicial para incidência
dos juros de mora e correção monetária da condenação
em indenização
por danos morais
já se
trata de matéria
sedimentad
a
no Egrégio Superior Tr
ibunal de Justiça
.

Quando o dano moral for proveniente de ilícito
contratual
,
os juros de mora incidem
a partir da citação
:

RECURSO ESPECIAL.
(...)
6. A
jurisprudência

desta
Corte é
firme
no
sentido
de que
em
se
tratando
de
indenização

por

danos

morais

decorrentes
de
responsabilidade

contratual
,
como
se
verifica

na

hipótese
,
os

juros
de mora
fluem
a
partir
da
citação
.
Precedentes
.
7.
Recurso
especial
conhecido
e
provido

em

parte
.
(STJ
REsp
n. 2.043.687/SC,
relatora

Ministra
Nancy
Andrighi
, Terceira
Turma
,
julgado

em
20/6/2023,
DJe
de 26/6/2023.)

Já n
a hipótese do dano moral se originar de ilícito
extracontratual,os
juros d
e
m
ora incidem
desde

o
evento danoso
,
nos termos da
Súmula nº 54 do STJ
:

Os

juros

moratórios

fluem
a
partir
do
evento

danoso
,
em

caso
de
responsabilidade

extracontratual
.
(CORTE ESPECIAL,
julgado

em
24/09/1992, DJ 01/10/1992, p. 16801)

Embora
a
súmula

seja
de 1992, o
entendimento

se mantém inalterado. (
AgInt
no
AREsp
n. 1.912.732/RJ, relator Minist
ro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 6/3/2023,
DJe
de 9/3/2023;
AgInt
no
AREsp
n. 1.943.897/MG, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 15/8/2022,
DJe
de 26/8/2022;
AgInt
no
AREsp
n. 1.983.815/RJ, relator Ministro Marco Aurélio
Bellizze
, Terceira Turma, julgado em 13/2/2023,
DJe
de 16/2/
2023
;
AgInt
no
AREsp
n. 2.205.936/MG, relator Ministro Francisco
Falcão, Segunda Turma, julgado em 19/6/2023,
DJe
de 22/6/2023)

No presente caso, considerando que o ilícito
de uma suposta fraude, não existindo
contrato prévio entre as partes,
possui natureza
extracontratual

e deve ser atualizado com juros de mora a partir do evento danoso e
correção monetária a partir da data em que o val
or da indenização foi arbitrado.

Embora o teor da sentença não coincida com o entendimento aqui exposto, esta não merece reforma em respeito do princípio do
non reformatio in pejus
.

Dispositivo
.

Posto
isso
,
conheço

do
recurso
, mas
nego-lhe

provimento
.

Nos
termos
do
artigo
55 da Lei nº 9.099/95 e
diante
do
não

provimento
do
recurso
,
condeno
a
parte

recorrente

ao

pagamento
das
custas

processuais
e
honorários

advocatícios
,
fixados

em

10%

sobre
o valor da
condenação
,
observado
o
disposto
no art. 98, §§ 2º e 3º do CPC, se for o
caso
.

É
como

voto
.

Cuiabá/MT, data
registrada
no
sistema
.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de
Direito
- Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/02/2024